Tribunal: TJMT
Processo: 1004747-91.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004747-91.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVANILSON ALVES DA SILVA - CPF: 097.659.444-70 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0017-50 (APELADO), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 04.222.931/0001-95 (APELADO), MARCIO LOUZADA CARPENA - CPF: 902.057.740-91 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – ACÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APARELHO DE AR-CONDICIONADO QUE APRESENTA DEFEITO LOGO APÓS A AQUISIÇÃO – VÍCIO DE QUALIDADE – PRODUTO IMPRESTÁVEL PARA O USO – ESFORÇO HUMILHANTE E INÚTIL DO CONSUMIDOR PARA TENTAR OBTER A REPARAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DANO – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. Comprovada a existência de vício de qualidade no produto novo adquirido pelo consumidor, deve o fornecedor e o comerciante do produto responderem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, inclusive o dano moral em razão das diversas tentativas frustradas de substituição do produto defeituoso mercê de esforços humilhantes e inúteis do consumidor para tentar obter a reparação voluntária do prejuízo. 2. O valor da indenização por danos morais deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004747-91.2017.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IVANILSON ALVES DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Número Único 1004747-91.2017.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra
DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A e CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar ambas as rés/apeladas à restituição do valor pago pelo autor/apelante relativos à aquisição do aparelho de ar condicionado marca
Springer, modelo 100000 QCA108BB
, 110v, defeituoso vendido ao requerente, acrescido dos encargos legais; a r. sentença estabeleceu a sucumbência recíproca entre os litigantes, na proporção de 30% para o autor/apelante e 70% para as rés/apeladas, fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 90644502)
.

O autor/apelante em longo arrazoado sustenta que os elementos da responsabilidade civil estão presentes em razão da venda de produto defeituoso, frustradas suas expectativas de uso do produto, além disso, as apeladas não realizaram a substituição do produto não obstante as reclamações do apelante e o acordo celebrado entre os litigantes perante o PROCON, pelo que pede, pois, seja provido o recurso para as apeladas sejam condenadas ao pagamento da indenização por danos morais, impondo às apeladas o ônus sucumbencial.

Ambas as apeladas apresentaram contrarrazões ao recurso ofertando réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 90644518 e 90644531).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que em 24.04.2014 o autor/apelante adquiriu junto à ré/apelada/vendedora Dismobrás Importação e Exportação um aparelho de ar condicionado
Springer, modelo 100000 QCA108BB
, 110v
, pelo preço de R$ 1.099,00 mas, logo após a instalação do aparelho em seu residência, o produto apresentou defeito, pois “
não refrigerava como deveria
”, e mesmo tendo levado o produto até a assistência técnica indicada pela própria ré/vendedora/apelada o defeito não foi solucionado. Então, o autor/apelante realizou reclamação junto ao Procon, e em 27.01.2016 as partes celebraram acordo, tendo as apeladas se comprometido a substituir o produto defeituoso por um novo, entretanto, nenhuma providência foi adotada pelas apeladas para efetivar a substituição do produto defeituoso por um novo da mesma qualidade e espécie, de modo que o autor/apelante se sentiu logrado pela compra de produto defeituoso.

O art. 18 do CDC estabelece que os
“
fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”
,
portanto, a responsabilidade das rés é objetiva e decorre do simples fato de ter colocado em circulação produto defeituoso, ensejando, por conta da aquisição sem ciência do defeito, o ludibrio do consumidor de boa-fé.

Ora, se a situação fosse comum e cotidiana, se o defeito
de qualidade
n
o aparelho de ar condicionado

tivesse sido reparado, ou
se ambas as apeladas
tivesse
m

cumprido com o avençado entre os litigantes, efetuando a
substituição do
produto, conquanto nunca tenha cumprido essa providência
, realmente não se poderia cogitar da ocorrência de dano moral indenizável.

No caso,
a causa versa sobre reiterada situação danosa e que, por óbvio, causou verdadeiro sentimento de desrespeito e sensação de impotência, já que, além de adquirir um
produto
defeituoso,
o
autor
/apelante
foi constrangid
o
a comparecer à
sede da apelada/vendedora e apresentar reclamação junto ao Procon
para tentar solucionar o problema,
sem obter êxito em seu pleito de substituição do produto
. O dano moral não decorre da simples constatação de defeito no
produto
, mas de todo o calvário suportado pel
o
autor em busca da solução do problema, que não foi resolvido, tanto
assim o é
que el
e
teve que desistir da odisseia e acionar o Poder Judiciário para buscar a devolução dos valores pagos pelo bem defeituoso.

O art. 6º do CDC elenca inúmeros direitos básicos do consumidor, e, entre eles, o de ser-lhe assegurada a efetiva reparação de danos materiais e morais pelos prejuízos patrimoniais ou extrapatrimoniais causados ao consumidor pelo fornecedor.

No caso, a causa versa sobre reiterada situação danosa e que, por óbvio, causou verdadeiro sentimento de desrespeito e sensação de impotência,
assim, a
dmito que, diante da particularidade do caso e todas as nuances que circundam a controvérsia, é devida a indenização por danos morais
em razão do logro, ludibrio da aquisição de produto imprestável para o uso, além das reiteradas tentativas de substituição do produto,

não tendo obtido solução até a presente data.

Diante da particularidade do caso e todas as nuances que circundam a controvérsia, é devida a indenização por danos morais.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. COMERCIANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. - O CDC estabelece um sistema de responsabilidade ampla e solidária pelos vícios do produto ou serviço, alcançando todo aquele que de alguma forma tenha participado do seu fornecimento, justamente para que o consumidor não se perca na imensa cadeia de produção/distribuição do bem de consumo. - O vício do produto em aparelho celular novo, que apresenta diversos defeitos com pouco tempo de uso, e não é solucionado adequadamente pela assistência técnica do fornecedor, em patente desrespeito ao consumidor, importa em lesão ao direito da personalidade, pois frustra a legítima expectativa deste de utilização de bem atualmente considerado essencial nas interações sociais. - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. (TJMG - 17ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0000.18.115125-9/001 – Relª. Desª. APARECIDA GROSSI - Julgamento em 14/03/2019 – DJE em 15/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APARELHO CELULAR COM DEFEITO. MOTOROLA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXPOSIÇÃO À UMIDADE. DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA. APARELHO DE CELULAR: A lide se resolve com base no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º), cuja inversão do ônus da prova foi determinada pelo julgador singular. Aparelho de celular que apresentou defeito, impossibilitando a consumidora de usufruí-lo cerca de um ano após a compra. A parte requerida aduz que o problema foi decorrente da exposição do aparelho a líquidos ou vapor da água, mas intimada sobre a necessidade de produção de provas, requereu o julgamento antecipado da lide. Assim, restaram preenchidos os pressupostos para a responsabilização civil da parte ré diante da demonstração da existência do fato exposto na peça inicial e ausente prova de excludente de responsabilidade. Sentença reformada. DANOS MORAIS: A prova do dano é in re ipsa; e a prova de inexistência do prejuízo é da parte apelada (inciso II, do artigo 373, do CPC). Cabível o pedido de indenização por dano moral, fixada em R$ 2.000,00, importância necessária para repor a moral ofendida pelas requeridas, no caso em concreto. SUCUMBÊNCIA: Em face ao acolhimento parcial do recurso da parte autora, restam modificados os ônus sucumbenciais. Deram Parcial Provimento ao Apelo. (TJRS - Décima Nona Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70081925240 – Rel. Des. EDUARDO JOÃO LIMA COSTA - Julgado em 05.09.2019)

O art. 944 do Código Civil dispõe que a
“
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta”
(Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

O arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (o autor/apelante nada contribuiu para o evento), e sobretudo com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora (o autor, moto taxista, e do outro lado, comerciante e fabricante do produto defeituoso), e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para condenar ambas as rés/apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Diante da reversão do julgamento, redistribuo o ônus sucumbencial para que seja custeado exclusivamente pelas rés/apeladas, mas fica mantido o percentual dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença.

Custas pelas apeladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021